Tribunal: TJDFT
Processo: 0719187-45.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
II – Os embargos de declaração devem ser acolhidos para suprir omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários recursais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.